Tribunal: TJDFT
Processo: 0070534-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0070534-82.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCY NATIVIDADE NETO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte apelada quanto à proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil (ID 44857738), retornem-se os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível, observando-se a determinação de sobrestamento do processo (ID 19148478). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator